Tribunal: TJES
Processo: 0028192-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028192-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AVALISTA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). SÚMULA 288, STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não se aplicam as normas consumeristas quando o contrato firmado entre as partes têm o escopo de impulsionar o negócio de uma delas, que não se mostra hipossuficiente.

2
.
Em se tratando de matéria exclusivamente de direito – (i)legalidade da cobrança de rubricas em contrato bancário – não há necessidade de inversão do ônus probatório.

3.
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. (Súmula 288/STJ)

4.
Hipótese em que os encargos financeiros contratados calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescidos dos juros efetivos de 5,273% ao ano resultam em um percentual inferior ao de 12% ao ano, pelo que não há que se falar em excesso de cobrança ou de execução.

5
. Inexistindo ilegalidade nas taxas e índices praticados, os quais coadunam-se ao ordenamento jurídico vigente, não há como considerar a existência de onerosidade excessiva.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0028192-33.2019.8.08.0048

APELANTE:

SEBASTIANA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge
m
-se o
s
presente
s
apelo
s
a analisar a juridicidade da
Sentença de fl
s
.
39/41
(pág.
76/80), que julgou improcedentes os pedidos consignados nos embargos a execução
.

Pois bem.

Inicialmente, a
despeito do que alega
a r
ecorrente,
saliento
que
não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

E assim digo, porque, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.”
1

N
esse jaez,
ao que se percebe da natureza do negócio jurídico
da empresa avalizada,
não há como entender pela existência de hipossuficiência técnica ou financeira.

Dessa forma, vê-se que o contrato firmado entre as partes não se destina a consumidor final, mas sim possui o escopo de impulsionar o negócio
da empresa avalizada
, que não demonstrou a sua hipossuficiência, motivo pelo qual, a relação em análise não se submete às normas consumeristas.

E
m evolução, friso que, a
inversão do ônus da prova
é matéria de ordem processual, consistente em regra de
instrução; de modo que não é automática, cabendo ao magistrado, se entender presentes os elementos
autorizadores,
aplicá-la.

E
xaminando com acuidade o caderno processual, verifico que a controvérsia cinge-se na
abusividade da taxa de juros
e a

existência de
onerosidade excessiva
de modo a

afasta
r
a mora
.

D
ito isso, concluo que a questão é unicamente de direito, não havendo
necessidade de inversão do ônus probatório.

A
diante, quanto a
taxa de juros
, alega a recorrente que a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), é abusiva vez que a média histórica do ano de 2009 foi de 19,54% a.a., de modo que a aplicação da taxa aplicada
no contrato
afigura-se abusiva.

Nos termos do contrato,
fl. 16/21v (pág. 30/41), aplicável
in casu
a taxa nominal de 5,15% ao ano, assim como a taxa efetiva de 5,273% ao ano, vejamos:

VIGÉSIMA – ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de encargos básicos calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão, ainda,
encargos adicionais a taxa nominal de 5,15 (cinco inteiros e quinze centésimos) pontos percentuais ao ano
, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (ano de 360 dias), correspondendo a 5,273 (cinco inteiros e duzentos e setenta e três milésimos) pontos percentuais efetivos ano.” (destaque não original, fls. 18v).

Acerca da matéria o
C. Superior Tribunal de Justiça,
possui jurisprudência firmada
na Súmula 288,
segunda a qual,
“
a
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários
”.

Com isso, é
de se observar que a TJLP não se presta a remunerar o capital, mas sim corrigir seu valor nominal, logo, não se trata de taxa remuneratória, mas de indexador da correção monetária.

Q
uanto ao tema, vejamos a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

GRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA
93
/STJ. UTILIZAÇÃO DA TJLP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA
288
/STJ.
1.- "
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros
" (Súmula
93
/STJ). 2.-
A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários
" (Súmula
288
/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ AGRG no
AREsp 516870/SC
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0115204-1, Min. Sidnei Beneti 3ª Turma, DJe 05/08/2014). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS NO LIMITE PERMITIDO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No que concerne à capitalização dos juros, a jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do c. STJ quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na hipótese de ter sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Compulsando o contrato, consta do tópico 5. Dados do Financiamento, a taxa efetiva anual de juros no percentual de 5,50 (item 5.10), sem constar qualquer previsão acerca de juros capitalizados em periodicidade mensal. Assim, descabido se falar na ilegalidade de tal capitalização, vez que sequer existe a previsão do citado encargo.

2) Os juros remuneratórios pactuados correspondem a 5,50% ao ano, e considerando que a cédula de crédito rural não prevê encargo de juros de mora superiores ao limite legal, não há que se falar abusividade.
3) Em relação à comissão de permanência, é sabido que sua incidência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do STJ no enunciado das Súmulas n.º 296 e nº 472, vez que tal cumulação culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência ser a mesma desses encargos. In casu, na hipótese do consumidor quedar-se inadimplente, incidirá apenas Indexador financeiro equivalente a 100% da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP juros moratórios, inexistindo, pois, a previsão de incidência da comissão de permanência. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00028258120158080004, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017)

Assim, não há impedimento para que a instituição financeira cobre os juros pactuados, cumulados com a TJLP, também pactuada.

No caso dos autos,
o recorrente não logrou demonstrar que houve fixação da taxa de juros em patamar acima do previsto,
vez que
os encargos financeiros contratados calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescidos dos juros efetivos de 5,273% ao ano resultam em um percentual inferior ao de 12% ao ano, pelo que não há que se falar em excesso de cobrança ou de execução.

Dessa
maneira que não se concretiza a hipótese prevista no art.
5º
do Decreto-Lei
413
/1969, aplicando-se, consequentemente, o art.
1º
, caput, do Decreto
22.626
/1933, devendo ser mantido em 12% ao ano.

Logo
, verifica-se que, a despeito das judiciosas alegações recursais, as taxas e índices praticados na avença ora em comento amoldam-se ao que a legislação pátria prevê, não havendo, pois, razão para considerar a existência de
onerosidade excessiva
e, via de consequência, a necessidade de revis
ão

d
as cláusulas estipuladas.

Finalmente, no âmbito da pretensão d
a

a
pelante de que lhe seja declarada
a ausência de
mora
, entendo que sem razão, haja vista que a jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal. A propósito:

[...].1. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Diante de todo o exposto,
conheço
parcialmente

d
o recurso e,
na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença guerreada.

E
m razão do improvimento,
majoro
os
honorários
advocatícios para

1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o valor da causa,
na forma do art. 85, §11º, do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(REsp 1788213/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 15/12/2021)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012160053653, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.